Tribunal: TJPA
Processo: 0853668-50.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7701 - Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853668-50.2023.8.14.0301

APELANTE: MARCO ANTONIO OLIVEIRA SOARES

APELADO: SERGIO FACIOLA DE SOUZA MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0853668-50.2023.8.14.0301
APELANTE: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA SOARES
APELADO: SÉRGIO FACIOLA DE SOUZA MENDONÇA (E OUTROS)
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. RECONVENÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE PRECÁRIA DECORRENTE DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. INEXISTÊNCIA DE INTERVERSÃO DA POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. DESPEJO MANTIDO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO UNILATERAL DE VALOR LOCATIVO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO VALOR CONTRATUAL. PARCIAL PROVIMENTO.

1 - Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, decretando a rescisão do contrato de locação, o despejo do réu e sua condenação ao pagamento de débitos locatícios, bem como julgou improcedente reconvenção de usucapião extraordinária.

2 - A questão em discussão consiste em: (a) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide com indeferimento de prova oral; (b) verificar a alegada inépcia da petição inicial por ausência de discriminação do débito; (c) analisar a possibilidade de reconhecimento de usucapião extraordinária em favor de locatário; (d) examinar a legalidade da cobrança de aluguéis com base em valor unilateralmente arbitrado sem prévia ação revisional.

3 - O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, especialmente quando a tese de usucapião esbarra em óbice jurídico insuperável decorrente da natureza precária da posse.

4 - A posse oriunda de contrato de locação é, por definição, desprovida de animus domini, nos termos do art. 1.198 do Código Civil, sendo incompatível com a usucapião, salvo prova inequívoca de interversão da posse, a qual não se configura pelo mero inadimplemento ou por atos ilícitos praticados pelo possuidor.

5 - A alegação de abandono do imóvel não se sustenta na ausência de demonstração de renúncia expressa ou ato inequívoco de desapossamento voluntário por parte dos proprietários.

6 - Não há inépcia da petição inicial quando presentes elementos suficientes para compreensão do débito e exercício do contraditório, sendo eventual controvérsia sobre o valor matéria de mérito.

7 - O despejo por falta de pagamento é medida que se impõe diante do inadimplemento incontroverso, nos termos do art. 9º, III, da Lei nº 8.245/91.

8 - A fixação do valor do aluguel para fins de cobrança deve observar o valor contratualmente pactuado, sendo inviável a adoção de valor de mercado arbitrado unilateralmente sem prévia ação revisional, conforme disciplina dos arts. 62 e 68 da Lei do Inquilinato.

9 - Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para adequar o critério de apuração do débito locatício ao valor originalmente pactuado, mantidos os demais termos da sentença.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto relator.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0853668-50.2023.8.14.0301
APELANTE: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA SOARES
APELADO: SÉRGIO FACIOLA DE SOUZA MENDONÇA (E OUTROS)
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA SOARES
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da
Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança de Aluguéis e Acessórios
, ajuizada por
SÉRGIO FACIOLA DE SOUZA MENDONÇA
, na qualidade de inventariante, posteriormente com inclusão dos demais herdeiros e coproprietários do bem.

Na origem, cuida-se de ação fundada em contrato de locação comercial celebrado em 17 de dezembro de 1999, relativo ao imóvel situado na Travessa Padre Prudêncio, nº 61, apartamento 705, Edifício Benedito Passarinho, nesta capital, cujo valor originário do aluguel foi estipulado em R$ 150,00 mensais.

A parte autora sustentou que o réu adimpliu apenas os quatro primeiros meses do ano 2000, permanecendo no imóvel, desde então, sem qualquer contraprestação. Alegou, ainda, que o requerido teria forjado contrato de compra e venda com o intuito de promover a alteração da titularidade do IPTU perante a municipalidade, fato que ensejou apuração criminal. Requereu, assim, a rescisão do contrato, o despejo do locatário e a condenação ao pagamento do débito correspondente aos últimos 36 meses anteriores ao ajuizamento da ação, calculado com base no valor de R$ 700,00 mensais, totalizando R$ 25.200,00, acrescido dos aluguéis vincendos até a efetiva desocupação .

O réu apresentou contestação cumulada com reconvenção, arguindo, preliminarmente, a inépcia da inicial por ausência de cálculo discriminado do débito, nos termos do art. 62, I, da Lei nº 8.245/91. No mérito, sustentou a inexistência de reajuste válido do aluguel, reputando arbitrária a cobrança com base no valor de R$ 700,00.

Em sede reconvencional, pleiteou o reconhecimento da
usucapião extraordinária
, afirmando exercer posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini por mais de vinte anos, sustentando que o imóvel teria sido abandonado pelos proprietários e que passou a arcar com tributos e encargos incidentes sobre o bem .

Sobreveio sentença de mérito que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente a reconvenção de usucapião e procedente a ação principal de despejo c/c cobrança, decretando a rescisão contratual, o despejo do réu e sua condenação ao pagamento de R$ 25.200,00, referente aos 36 meses anteriores ao ajuizamento, além de aluguéis vincendos no valor de R$ 700,00 mensais até a efetiva desocupação, acrescidos de juros e correção monetária. O juízo deferiu ao réu os benefícios da justiça gratuita e fixou o prazo de 15 dias para desocupação voluntária a contar do trânsito em julgado.

Irresignado, o réu interpôs o presente recurso de apelação.

Em sede preliminar, o apelante suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo a quo indeferiu a produção de prova oral tempestivamente requerida, encerrando prematuramente a instrução e julgando antecipadamente o mérito.

Sustenta que a oitiva de testemunhas era imprescindível para comprovação dos requisitos da usucapião extraordinária, notadamente quanto ao abandono do imóvel pelos proprietários e à configuração da interversio possessionis, nos termos do art. 1.203 do Código Civil. Aduz violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal e aos arts. 355 e 370 do CPC .

No mérito, o apelante defende: a) A inépcia da petição inicial quanto ao pedido de cobrança, por ausência de cálculo discriminado idôneo, conforme exigência do art. 62, I, da Lei nº 8.245/91, sustentando que a cobrança foi fundada em valor unilateralmente arbitrado (R$ 700,00), diverso do valor contratual (R$ 150,00), sem prévia ação revisional; b) A impossibilidade de cumulação de despejo com cobrança baseada em valor revisional não judicialmente fixado, alegando incompatibilidade procedimental entre os arts. 62 e 68 da Lei nº 8.245/91; c) O reconhecimento da usucapião extraordinária, por exercício de posse superior a vinte anos, com função social da propriedade e abandono pelos herdeiros, sustentando que a sentença penal não transitada em julgado não poderia ser utilizada como fundamento determinante para afastar o animus domini; d) A invalidade da utilização da sentença penal como prova emprestada, ante a ausência de trânsito em julgado e supostas nulidades no processo criminal.

Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, sua reforma integral, com reconhecimento da usucapião e improcedência da ação de despejo e cobrança.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo que: a) A apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 58, V, da Lei nº 8.245/91; b) Não houve cerceamento de defesa, pois a controvérsia era eminentemente de direito, sendo suficientes as provas documentais produzidas; c) A posse exercida pelo apelante sempre foi precária, derivada de contrato de locação, não havendo comprovação de interversão da posse; d) A sentença penal condenatória constitui prova robusta da má-fé do réu e da ausência de animus domini, reforçando a improcedência da usucapião; e) O cálculo do débito foi apresentado de forma clara, tendo o réu exercido plenamente o contraditório, inexistindo inépcia da inicial .

Requer, ao final, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0853668-50.2023.8.14.0301
APELANTE: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA SOARES
APELADO: SÉRGIO FACIOLA DE SOUZA MENDONÇA (E OUTROS)
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

I — ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, subscrito por advogado regularmente constituído, e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

II — DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta o apelante que o julgamento antecipado do mérito teria vulnerado seu direito à prova, porquanto indeferida a produção de prova oral tempestivamente requerida. Alega que a oitiva de testemunhas era imprescindível à demonstração do
animus domini
e do pretenso abandono do imóvel pelos herdeiros. Invoca violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal e aos arts. 355 e 370 do Código de Processo Civil.

A preliminar não merece acolhimento.

O julgamento antecipado do mérito, previsto no art. 355, I, do CPC, constitui não apenas uma faculdade, mas um dever do julgador quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou, sendo de fato, a prova documental produzida revelar-se suficiente ao deslinde da causa. O cerceamento de defesa somente se configura quando a prova preterida seja, em tese, capaz de infirmar a conclusão alcançada — exigência que, no caso concreto, simplesmente não se verifica.

Com efeito, a controvérsia central relativa à usucapião reclamava, como pressuposto lógico e jurídico intransponível, a demonstração de posse com
animus domini
. Tal requisito é, porém, estruturalmente incompatível com a origem locatícia da posse, documentalmente assentada nos autos. O contrato de locação celebrado em 17 de dezembro de 1999 — instrumento não impugnado em sua autenticidade pelo próprio réu — revela, com clareza meridiana, que a posse sobre o imóvel sempre foi heterônoma e subordinada, nos termos do art. 1.198 do Código Civil. Nenhum depoimento testemunhal teria aptidão para alterar a qualificação jurídica que decorre do próprio título de ingresso no bem.

Inexiste, portanto, cerceamento de defesa. A instrução foi encerrada no momento processualmente adequado, e o indeferimento da prova oral não causou prejuízo demonstrável — exigência inafastável para a declaração de qualquer nulidade processual, nos termos do art. 282, § 1º, do CPC. A preliminar é rejeitada.

III — DA ALEGADA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Insurge-se o apelante contra a petição inicial por suposta ausência de cálculo discriminado do débito, nos termos do art. 62, I, da Lei nº 8.245/91.

A arguição não prospera.

A petição inicial indicou com precisão suficiente o período do débito cobrado, o valor mensal adotado como parâmetro e o montante total pleiteado. Tais elementos atendem ao comando do art. 62, I, da Lei do Inquilinato, que exige a discriminação do débito, não a apresentação de planilha contábil exauriente. A possibilidade de defesa foi plena, como evidencia a substanciosa contestação apresentada pelo réu. Não havendo obscuridade que impeça a compreensão do pedido, é incabível a declaração de inépcia. A controvérsia sobre o
quantum debeatur
é matéria de mérito — e como tal será enfrentada —, não vício formal de admissibilidade. A preliminar é rejeitada.

IV — DO MÉRITO

IV.I — Da impossibilidade jurídica da usucapião extraordinária

A tese central do apelante repousa no reconhecimento da usucapião extraordinária, fundada em suposta posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de vinte anos, com
animus domini
, alegando abandono do imóvel pelos proprietários e cumprimento da função social da propriedade.

A pretensão é juridicamente insustentável.

Da natureza precária da posse.
O art. 1.198 do Código Civil estabelece que se considera detentor aquele que exerce a posse em nome de outrem, em situação de dependência jurídica. A situação do locatário é paradigmática dessa figura: ele exerce o corpus possessório sobre o bem, mas o faz em reconhecimento do direito dominial do locador, sem
animus domini
. Essa qualificação não se altera pelo simples decurso do tempo, nem pela inércia do locador em cobrar os aluguéis devidos. O tempo, por si só, é elemento neutro: apenas a posse qualificada pelo
animus domini
tem aptidão para gerar usucapião.

Da ausência de interversão válida.
Consciente dessa barreira, o apelante invoca a
interversio possessionis
prevista no art. 1.203 do Código Civil. A interversão, porém, exige ato positivo, manifesto e inequívoco de oposição ao proprietário, suficiente para romper a subordinação jurídica característica da posse derivada, com ciência do titular do domínio. Não se confunde inadimplemento — descumprimento de obrigação contratual — com inversão do título possessório.

Os atos invocados pelo apelante como supostos signos de interversão — a celebração de contrato particular de compra e venda e a alteração do cadastro do IPTU junto à municipalidade — longe de demonstrarem
animus domini
legítimo, revelam conduta ilícita reprovada tanto na esfera cível quanto na criminal. O contrato particular de compra e venda foi reconhecido como documento falso por sentença penal condenatória proferida nos autos nº 0805150-20.2023.8.14.0401. A tentativa de apropriar-se formalmente de bem alheio mediante a forja de instrumento jurídico não configura
interversio possessionis
— configura ato ilícito penal, que afasta, de plano, qualquer pretensão ao reconhecimento de boa-fé ou de
animus domini
legítimo.

Do alegado abandono.
A alegação de abandono do imóvel pelos herdeiros tampouco resiste ao exame. O abandono, para os fins do art. 1.275, III, do Código Civil, exige renúncia expressa ou ato concludente de desapossamento voluntário. A mera omissão em cobrar aluguéis, por si só, não equivale a abandono jurídico da propriedade. A propositura da presente ação é a mais eloquente demonstração de que os proprietários jamais renunciaram ao domínio sobre o bem.

A reconvenção de usucapião foi, portanto, corretamente julgada improcedente, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 1.208 do Código Civil de 2002,
os atos de mera permissão não ensejam a aquisição originária de propriedade, tendo em vista que se trata de posse precária, com o condão de afastar o ânimo de dono, caracterizando, portanto, a parte como mera detentora
. 2. No caso concreto, o Tribunal a quo não afastou somente a prescrição aquisitiva, mas também a posse ad usucapionem, exercida com animus domini, consignando expressamente que o ora recorrente agia como mero detentor do imóvel, sendo a posse exercida precariamente em razão da existência de comodato verbal, não havendo, portanto, comprovação de transmutação do caráter da posse. 3. Esta Corte Superior entende que não é possível rever a análise do Tribunal a quo acerca da presença dos requisitos para a aquisição da propriedade pela usucapião, sem a perquirição do substrato fático-probatório presente nos autos, situação que, na hipótese vertente, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2008958 GO 2021/0338889-4, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

IV.II — Do despejo por falta de pagamento

O inadimplemento é incontroverso. O próprio apelante reconheceu, em declaração policial, que não efetuava o pagamento de aluguéis porque "não era cobrado" — argumento juridicamente irrelevante, porquanto a obrigação de pagar independe de cobrança prévia do credor. Nos termos do art. 9º, III, da Lei nº 8.245/91, a falta de pagamento do aluguel constitui causa autônoma e suficiente para a rescisão da locação e a decretação do despejo. A sentença, ao assim decidir, aplicou corretamente o direito vigente, devendo ser integralmente mantida nesse ponto.

IV.III — Do valor da condenação: ponto de reforma

Neste ponto, o recurso merece parcial provimento.

A sentença condenou o apelante ao pagamento de aluguéis calculados com base no valor de R$ 700,00 mensais, indicado pela parte autora como correspondente ao preço de mercado atualizado do imóvel. Essa solução, embora compreensível diante da longa inadimplência do réu, não encontra amparo no ordenamento jurídico e deve ser corrigida.

É princípio fundamental do direito locatício que a modificação do valor do aluguel — seja para mais, seja para menos — somente pode ocorrer por acordo entre as partes ou mediante ação revisional própria, nos termos do art. 68 da Lei nº 8.245/91. Fora dessas hipóteses, o valor locatício originalmente pactuado permanece como único parâmetro juridicamente válido para a apuração do débito. Admitir que o locador fixe unilateralmente, no bojo da ação de despejo, um valor revisado sem o prévio contraditório específico da ação revisional significaria subverter o sistema de proteção ao locatário erigido pela Lei do Inquilinato, tornando letra morta o procedimento especial previsto nos arts. 68 a 70 do referido diploma.

No caso concreto, não foi ajuizada ação revisional, nem há nos autos qualquer acordo entre as partes quanto ao novo valor do aluguel. O valor de R$ 700,00 foi arbitrado unilateralmente pelo autor, sem base em laudo pericial ou em procedimento que assegurasse ao réu o contraditório específico sobre o patamar locatício. Tal circunstância torna inadmissível a adoção desse valor como base de cálculo da condenação.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VALOR DO ALUGUEL. RECURSOS IMPROVIDOS.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública responde por inadimplemento contratual em contrato de locação regido pela Lei nº 8.245/91, mesmo após sua prorrogação tácita.

2. A prescrição aplicável às ações contra a Administração é de cinco anos, conforme Decreto nº 20.910/32.

3. A condenação por danos morais decorrente de inadimplemento reiterado da Administração é legítima quando comprovado o abalo sofrido e a conduta abusiva.

4. O locatário não pode invocar ausência de recibos como excludente de sua obrigação de pagamento.

5. O valor dos aluguéis não pode ser unilateralmente majorado pelo locador sem repactuação contratual ou revisão judicial.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08368442620178140301 27114596, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 19/05/2025, 1ª Turma de Direito Público)

A condenação deve, pois, ser apurada com base no valor originalmente pactuado no contrato de locação — R$ 150,00 mensais —, devidamente atualizado desde cada vencimento pelos índices legais aplicáveis às locações comerciais, notadamente o IGP-M, ou, na sua impossibilidade, pelo IPCA, conforme orientação jurisprudencial consolidada. Sobre o montante apurado, incidirão juros de mora de 1% ao mês a partir de cada vencimento, nos termos do art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

A apuração do quantum exato deverá ser realizada em fase de liquidação de sentença, por simples cálculos aritméticos, observado o período de trinta e seis meses anteriores ao ajuizamento da ação.

V — DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para reformar a sentença no tocante ao critério de apuração do débito locatício, determinando que a condenação seja calculada com base no valor contratual originário de R$ 150,00 mensais, devidamente atualizado desde cada vencimento pelo IGP-M ou, subsidiariamente, pelo IPCA, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a ser apurado em liquidação de sentença pelo período de trinta e seis meses anteriores ao ajuizamento.

Mantenho integralmente a sentença
quanto à decretação do despejo, à rescisão do contrato de locação, à improcedência da reconvenção de usucapião e ao prazo de quinze dias para desocupação voluntária a partir da publicação do presente Acórdão.

Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos, repartindo-se as custas processuais na proporção de metade para cada uma, ressalvada, em relação ao apelante, a gratuidade de justiça deferida na origem, que subsiste enquanto não revogada por decisão fundamentada.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/06/2026